Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO TEMA 961, STJ. INOCORRENTE. OMISSÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. OBRIGATÓRIA. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pela parte ora embargante e negou-lhes provimento
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 961 do STJ ao caso e (ii) a existência de omissão quanto à necessidade de fixação de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste contradição no acórdão que analisou devidamente a matéria e entendeu que, no caso em que a parte apresentou exceção de pré-executividade pugnando por sua retirada do polo passivo de feito executivo, é cabível a aplicação do Tema 961, STJ, por analogia.
3.1. Ademais, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, ainda que o Código de Processo Civil tenha adotado o princípio da sucumbência, o princípio da causalidade é plenamente aplicável no momento da fixação de honorários. Precedentes.
4. Omisso o acórdão embargado ao entender como incabível a fixação dos honorários.
4.1. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários não é uma faculdade do juiz e que deve ocorrer mesmo em cumprimento de sentença.
4.2. No caso específico dos autos, é incabível entender que o embargante deu causa a sua inclusão no polo passivo do feito por ter assinado um contrato modelo, pois, o contrato que gerou sua inclusão é o mesmo contrato que justificou sua exclusão.
4.3. Necessário, portanto, fixar os honorários.
5. Omissão reconhecida e sanada.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 85 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.614.253/RS de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1971217 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1969212 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT.